Tribunal: TJMT
Processo: 0017985-66.2014.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017985-66.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RICARDO ADIR MASO - CPF: 560.656.719-91 (EMBARGANTE), EDNALDO COLLI - CPF: 474.120.621-15 (ADVOGADO), ANDREIA DE FREITAS COLLI - CPF: 793.884.691-00 (ADVOGADO), RUDIMAR LUIZ DAL MASO - CPF: 521.183.040-72 (EMBARGADO), MAURICIO DAL MASO - CPF: 010.527.391-05 (EMBARGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), RUDIMAR LUIZ DAL MASO - CPF: 521.183.040-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO DAL MASO - CPF: 010.527.391-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO RECURSO CABÍVEL – MAGISTRADO QUE INDUZIU O RECORRENTE EM ERRO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA BASE INCIDENTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTULADO EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Não há no acórdão embargado qualquer vício passível de embargos de declaração, haja vista que o pedido formulado em sede de contrarrazões não se presta para manifestação de natureza postulatória, pois visa tão somente à impugnação das razões do recurso interposto.

Como as contrarrazões não constituem meio processual adequado para buscar a modificação da decisão, é inadmissível a alegação de omissão de pedido nela formulado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RICARDO ADIR MASO
em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível no 0017985-66.2014.8.11.0015, ementado nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO RECURSO CABÍVEL – MAGISTRADO QUE INDUZIU O RECORRENTE EM ERRO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É possível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido em erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade.

“A fixação de astreintes tem objetivo principal de incutir no devedor o estímulo a cumprir espontaneamente a obrigação que lhe foi imposta em face do prejuízo material que a desobediência pode lhe causar. O valor fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando, por si só, não é capaz de enriquecer ou empobrecer as partes.” (RAI no. 91722/2006, TJ-MT, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos).”
(Id. . 182497173).

Em suas razões, de Id. 182814160, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso porque deixou de apreciar pedido formulado na petição de contrarrazões recursais
“para arbitrar os honorários de sucumbência sobre o valor da causa atualizado a favor destes causídicos”

Requer, ao final, seja conhecido o presente embargos de declaração para modificar o acórdão impugnado
“a fim de que o Nobre Julgador arbitre os honorários de sucumbência sobre o valor da causa atualizado”

A parte embargada não ofertou as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

O embargante aduz que há omissão quanto ao pedido de arbitramento de honorários de sucumbência sobre o valor da causa atualizado, formulado nas contrarrazões do apelo.

Contudo, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum.
Assim, caso a parte esteja insatisfeita com a decisão, deve dela recorrer.

Nesse sentido:

“1. Não estabelecida a condenação em honorários advocatícios pela sentença que julga extinta a execução fiscal, em razão da prescrição intercorrente, deve o executado interpor recurso voluntário no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.

2. À luz do princípio da non reformatio in pejus, não pode o Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação interposta pela fazenda pública, condená-la no pagamento dos honorários advocatícios, ainda que o executado tenha deduzido pedido nesse sentido nas contra-razões, eis que se destinam a defender a manutenção da sentença, e não a pedir a sua reforma" (REsp 905.403⁄SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16⁄10⁄2008, DJe 10⁄11⁄2008.).

Como efeito, se o embargante entendia como inadequada a verba sucumbencial tal como fixada pelo Julgador
a quo
deveria ter usado, a tempo e modo, os recursos cabíveis para alcançar a modificação, tarefa da qual não se incumbiu, pois a matéria não foi devolvida ao tribunal, o que gera a presunção de resignação diante do provimento jurisdicional apresentado.

Portanto, os embargos de declaração apresentados não se enquadram em nenhuma das demais hipóteses de cabimento, nem mesmo para fins de prequestionamento, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço dos embargos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

Desde já, advirto às partes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023